Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702411-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INARA ALZIRA DE AZEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O A despeito de já terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 23504470), verifico que a Agravante não goza, no momento, do benefício da gratuidade, pois esse foi revogado pela r. decisão agravada (ID 22724316). Destarte, a dispensa do preparo recursal demanda a análise preliminar dos requisitos para a concessão do benefício, prevista no art. 101, §1o, do CPC/15. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda e despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator